Tribunal: TJDFT
Processo: 0729297-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0729297-68.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: POSTAL SAUDE - CAIXA DE ASSISTENCIA E SAUDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS AGRAVADO: IEDA DE SOUZA D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Postal Saúde - Caixa de Assistência e Saúde dos Empregados dos Correios contra a decisão de rejeição à impugnação da fase de cumprimento de sentença n.o 0709287-83.2019.8.07.0009 (1a Vara Cível de Samambaia/DF). As matérias devolvidas a esta Segunda Turma Cível consistem: (i) na presença (ou não) dos requisitos à concessão da assistência judiciária gratuita; e (ii) na (in)ocorrência de excesso de execução, sob a fundamentação de violação à coisa julgada. Eis o teor da decisão ora revista: Trata-se de cumprimento de sentença. A parte executada apresentou impugnação ao cumprimento de sentença no ID 238015483, oportunidade em que alegou excesso de execução e pleiteou a concessão de efeito suspensivo. Sustenta que a sentença fixou a indenização por danos morais em R$5.000,00, atualizada pelo INPC a partir da data de arbitramento (18/11/2023) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da data do ilícito, ou seja, da data da negativa do plano de saúde (28/08/2023). Contudo, alega que a exequente, equivocadamente, computou os juros de mora a partir do dia 28/08/2019, ou seja, em data diversa à fixada na sentença. Entende que o valor devido é de R$6.280,07 (seis mil, duzentos e oitenta reais e sete centavos) e apresentou a respectiva planilha de débito. A exequente, no ID 238046661, refutou as alegações da executada, sustentando a ocorrência de erro material da sentença em relação ao ano da prática do ilícito, sendo a data correta 28/08/2019, conforme ID 44131454. Os autos vieram conclusos. É o relato do necessário. DECIDO. De início, ressalto que o valor depositado nos autos é insuficiente para garantir o juízo (ID. 238015491). Assim, considerando que não foram preenchidos os requisitos do artigo 525, §6o, do CPC (garantia do juízo com penhora, caução ou depósito suficientes), INDEFIRO O PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO À IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Em análise aos termos da sentença de ID. 178383195, verifico que, de fato, há erro material, uma vez que estipula que o valor do dano moral será atualizado pelo INPC a partir da data do arbitramento e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da data do ilícito, ou seja, da data da negativa do plano de saúde (28/08/2023 - ID. 44131454). Contudo, em análise ao próprio documento indicado no dispositivo da sentença - ID. 44131454, a negativa do plano de saúde ocorreu em 28/08/2019. Assim, resta clara a ocorrência de erro material no tocante ao ano da negativa do plano de saúde mencionado na sentença. Observe-se: Diante da ocorrência de erro material na sentença, o artigo 494 inciso I do CPC menciona a possibilidade de correção pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte: Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la: I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erros de cálculo; II - por meio de embargos de declaração. Ante o exposto, REJEITO a impugnação ao cumprimento de sentença de ID. 238015483 e reconheço 28/08/2019 como data correta da negativa do plano de saúde e, consequentemente, data inicial para incidência dos juros de mora. Expeça-se alvará de levantamento do valor depositado no ID. 238015491 - R$6.280,00 - em favor da parte exequente; observe-se que o(a)(s) patrono(a)(s) da parte exequente indicado(a)(s) na procuração possui(em) poderes para receber e dar quitação, conforme ID. 44131441. Considerando os dados bancários indicados no ID. 238046661, promova-se a transferência eletrônica via BANKJUS. Intime-se a parte exequente para, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentar planilha do débito remanescente incluídas as penalidades previstas no artigo 523, §1o, do Código de Processo Civil. Após a apresentação dos cálculos, retornem os autos para início dos atos expropriatórios. Cumpra-se. Com relação à assistência judiciária gratuita, a parte agravante sustenta que: (a) “a Operadora não tem fins lucrativos, sendo constituída na forma de uma associação civil, ou seja, ao contrário das empresas de mercado, seu objetivo não é o lucro”; (b) “a jurisprudência entende como admissível a concessão de assistência judiciária gratuita a pessoa jurídica sem fins lucrativos, destinadas a finalidades sociais e filantrópicas, que se dedicam a prestação de serviços fundamentais à sociedade, especialmente aqueles voltados à saúde pública”; (c) “os seus ativos e passivos são equivalentes, isto é, a Postal Saúde não possui receita ou lucro hábil para arcar com mais despesas e custas de processos judiciais”; (d) “todos os recursos financeiros das autogestões são destinados a cobrir os gastos assistenciais dos beneficiários, restando apenas o essencial para o custeio das despesas operacionais”; (e) “preenche os requisitos necessários para a concessão da justiça gratuita, que são: estar passando por graves prejuízos financeiros, não possuir finalidade lucrativa, prestar serviço de caráter público, e ter sido constituída exclusivamente para administrar planos assistenciais voltados à prestação de assistência à saúde aos empregados de sua Mantenedora (ECT, que possui isenção de custas processuais reconhecida pelo STF), a qual arca, com recursos públicos, isento de custas (Decreto-lei 509/69), com os custos da assistência à saúde dos empregados dos Correios, assim como com os custos operacionais e administrativos desta Entidade”. E, com relação ao alegado excesso de execução, o agravante alega que: “a decisão agravada incorre em manifesta ilegalidade ao reconhecer, de ofício, a existência de suposto erro material na sentença transitada em julgado, com o objetivo de alterar o marco inicial de incidência dos juros de mora, de 28/08/2023 para 28/08/2019. Referida decisão, além de subverter o comando originário da condenação, atenta contra os princípios da coisa julgada, da segurança jurídica e da legalidade processual, uma vez que modifica elemento essencial do título judicial de forma indevida, sem provocação da parte e fora das hipóteses legais que autorizam qualquer revisão da sentença”. Pede a concessão de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, o provimento do recurso para conceder a assistência judiciária e para que seja reformada a decisão, “de forma que não seja mais a Agravante compelida a arcar com valores indevidos de atualização de juros por alteração de ofício de sentença transitada em julgado”. A parte agravante deixou de recolher o preparo recursal, uma vez que formulou pedido de assistência judiciária gratuita (CPC, art. 99, § 7o). É o breve relato. Recurso admissível (CPC, art. 1.017). A concessão do efeito suspensivo ao recurso, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da probabilidade de provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único). Em juízo de prelibação - análise preliminar e não exauriente - das evidências até então catalogadas, a probabilidade do direito não se apresenta satisfatoriamente demonstrada a ponto de autorizar a antecipação da tutela recursal. A matéria devolvida gravita em torno, primariamente, da presença (ou não) dos pressupostos à concessão da assistência judiciária gratuita. A Constituição Federal estatui que o Estado somente prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos (art. 5o, inciso LXXIV), de sorte que a gratuidade de justiça deverá ser deferida aos reconhecidamente necessitados que não puderem pagar as custas do processo e os honorários advocatícios, sem prejuízo do seu sustento ou de sua família (CPC, art. 98 e ss.). Inquestionável que a Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que: "faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais". O deferimento (ou indeferimento) da gratuidade de justiça deve ter por base a análise de elementos indiciários constantes nos autos, enfatizando que a onerosidade do processo judicial é a regra (CPC, art. 82); a gratuidade, a exceção. Assim, a declaração de hipossuficiência, isoladamente considerada, não se revela apta a fundamentar o deferimento da assistência judiciária gratuita se existem elementos que poderiam evidenciar o não preenchimento dos requisitos à concessão da benesse. No caso concreto é de se pontuar que o agravante teve indeferido o pedido de assistência judiciária gratuita na fase de conhecimento dos autos originários, em decisão saneadora (id 55561779), razão pela qual se torna imprescindível a comprovação da alteração de sua situação econômica. No contexto que ora se apresenta não se mostram suficientes as alegações da parte agravante para deferimento da gratuidade judiciária, tendo em vista que os documentos colacionados (balanço patrimonial 2023 e 2024 e dados financeiros – id 74150570-72) não são hábeis a demonstrar a sua incapacidade financeira para arcar com as despesas processuais, uma vez que as variações apresentadas com relação ao alegado déficit financeiro não se mostrariam significativas à concessão da benesse. No ponto, o agravante teria apresentado um patrimônio líquido aproximadamente de R$ 50.753.494,67, circunstância que, aparentemente, infirma a alegação de hipossuficiência financeira (dados financeiros da operadora expedidos em 28.1o.2025 - id 74150572). Importante assinalar que eventual desequilíbrio de suas receitas e despesas, em caráter temporário, não evidencia a cogitada hipossuficiência financeira. Desse modo, levando em conta o patrimônio da pessoa jurídica e o baixo valor das custas processuais na Justiça do Distrito Federal e Territórios (estão entre as mais baratas do país), é de se considerar que o pagamento das despesas processuais não irá comprometer a subsistência da empresa. No mesmo sentido colaciono julgados desta Corte de Justiça: Ementa: Direito Processual civil. agravo interno. indeferimento. gratuidade de justiça formulada no agravo de instrumento. recurso desprovido. I. Caso em Exame 1. Agravo interno contra decisão que indeferiu a gratuidade de justiça formulada no agravo de instrumento. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber qual se a parte não reúne condições de pagar as custas e despesas processuais. III. Razões de decidir 3. A concessão do benefício da gratuidade da justiça pressupõe incapacidade econômico-financeira de arcar com as despesas processuais (art. 98 CPC). 4.Tratando-se de pessoa natural, a declaração de hipossuficiência goza de presunção juris tantum de veracidade, que pode ser ilidida por outros elementos de prova (art. 99, § 3o, CPC). 5. A pessoa jurídica deve comprovar cabalmente a impossibilidade de arcar com os encargos processuais para fazer jus ao benefício (súmula 481 do STJ). 6. O agravante afirma que não possui condições de arcar com os ônus do processo, pois vem sofrendo diversos atos restritivos, tendo inclusive sofrido bloqueio de determinada importância, além de ter tido o seu nome inscrito na Serasa, e não terem sido encontrados bens em outras processos. 7. Os alegados fatos, embora comprovados, não servem para atestar a sua incapacidade atual de arcar com o preparo recursal, mormente porque a custa é módica e é inquestionável que aufere elevadas contribuições mensais. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso desprovido. Teses de julgamento: “A gratuidade de justiça deve ser indeferida, quando não demonstrado que a parte está impossibilidade de pagar as custas e despesas processuais.” (Acórdão 2014073, 0706749-49.2025.8.07.0000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/06/2025, publicado no DJe: 14/07/2025.) (g.n.) EMENTA. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA. NÃO CONHECIMENTO DO APELO. DESERÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA NÃO DEFERIDA. PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS COMPROBATÓRIOS DA MISERABILIADADE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra a decisão monocrática em apelação a qual negou seguimento ao apelo, nos termos do art. 1.007 do Código de Processo Civil, por ausência do recolhimento do preparo recursal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a agravante comprovou de maneira inequívoca sua impossibilidade de arcar com as custas processuais para fins de concessão da gratuidade de justiça e conhecimento do apelo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Na ocasião da interposição do apelo, a agravante requereu a concessão da gratuidade de justiça, colacionando documentos. Naquela senda, verificou-se não restarem demonstrados os elementos necessários para a concessão do benefício da gratuidade de justiça. Instada a recolher o preparo em dobro, a apelante deixou o prazo transcorrer sem resposta. Sobreveio a decisão agravada, a qual, ante a inércia da parte, negou seguimento ao apelo em razão da deserção. 4. Segundo o art. 98 do CPC, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça. 4.1. Contudo, segundo o §3o do art. 99 do mesmo diploma legal, só há presunção de veracidade na “alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural”. 4.2. Diferente das pessoas naturais, que, para concessão dos benefícios da justiça gratuita, se exige apenas a declaração de hipossuficiência, no caso das pessoas jurídicas é preciso que haja inequívoca comprovação da situação financeira. Ou seja, tratando-se de pessoa jurídica, cabe ao interessado comprovar que, efetivamente, não tem condições financeiras para suportar as despesas do processo. 4.3. Diz a Súmula 481 do STJ que: “faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. 5. A agravante quedou-se inerte em juntar a comprovação de sua hipossuficiência, buscando, em sede de agravo interno, comprovar o estado de miserabilidade, quando, em verdade, deixou transcorrer o prazo concedido sem reposta. 5.1. Nesse contexto, não havendo comprovação inequívoca da incapacidade econômico-financeira do agravante para arcar com as despesas processuais, deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. IV. DISPOSITIVO E TESE. 6. Agravo interno improvido. Tese de julgamento: “Tratando-se de pessoa jurídica, cabe ao interessado comprovar que, efetivamente, não tem condições financeiras para suportar as despesas do processo”. ____________ Dispositivos relevantes citados: arts. 98 e 99, § 3o, do CPC. Jurisprudência relevante citada: Súmula 481 do STJ; Corte Especial, AgRg nos EREsp 1.103.391/RS, rel. Min. Castro Meira, DJe 23/11/10. (Acórdão 2010488, 0705657-51.2021.8.07.0008, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/06/2025, publicado no DJe: 30/06/2025.) (g.n.) Indefiro o pedido liminar de concessão de gratuidade de justiça. Intime-se a parte agravante para, em cinco dias, comprovar o pagamento do preparo recursal, sob pena de deserção (CPC, art. 99, § 7o), após o que poderá ser analisado o alegado "excesso de execução" (2o tópico recursal). Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 21 de julho de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator